Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 017/2021, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEGU, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO-RS (no da TCE no sistema: 3210/2022).

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 1442/2025 - TCU - 2a Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Marcio Politowski, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio da Portaria MDR 378/2021, ao Município de Sete de Setembro/RS e que tinha por objeto a execução de ações de resposta nesse município. Considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 23.092,00, bem como que, no relatório da TCE (peça 21) o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 5.563,22, imputando responsabilidade a Marcio Politowski, prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestor dos recursos; considerando o alegado pela unidade instrutora (peça 30): "[...]o valor original do débito, cujo fato gerador ocorreu após 1/1/2017, é de R$ 5.580,00, e que apesar de ser inferior ao limite de R$ 100.000,00 constitui TCE em conjunto com o débito 1547/2023 (TC 040.335/2023-2), do mesmo responsável cuja soma ultrapassa o valor de R$ 100.000,00, na forma estabelecida conforme os arts. 6o, § 1°, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016;" considerando, por outro lado, que, no referido TC 040.335/2023-2, o débito imputado ao responsável totaliza, em valor histórico, R$ 85.051,20, o qual, somado ao débito apurado neste processo, totaliza R$ 90.614,42 - montante inferior a R$ 120.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para a instauração e tramitação de uma TCE, estabelecido conforme os arts. 6o, inciso I, e 29 da IN/TCU 98/2024; considerando, ainda, que, no bojo do termo de compromisso em tela, verificou-se a aquisição de reservatório flexível de água pelo município, que, apesar de não ter sido utilizado nas ações de resposta previstas na citada portaria regente, poderia ser utilizado após o término da vigência em outras ações de resposta à estiagem; considerando a proposta da unidade instrutora de afastar a responsabilidade de Marcio Politowski pelo dano apurado, excluindo-o da relação processual, tendo em vista que, no caso em apreço, a efetiva aquisição do reservatório sem prova de sua utilização nas ações de resposta e potencial utilização pelo ente em outras necessidades configura desvio de finalidade, cujo débito deve ser atribuído apenas ao ente federativo, e não ao gestor (Acórdão 1541/2007-Plenário, relator: Ministro Augusto Nardes; Acórdão 4491/2020-1a Câmara, relator: Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 3594/2022-2a Câmara, relator: Ministro Aroldo Cedraz) (peça 30); considerando, ainda, a proposta da unidade de que, ante a inexistência de outros processos de TCE autuados contra o Município de Sete de Setembro/RS e o fato de o valor do débito ser inferior ao montante que enseja a instauração e tramitação de TCE, deve o processo ser arquivado, sem julgamento de mérito, permanecendo o dito município obrigado à restituição de referido débito; considerando a divergência apresentada pelo MPTCU quanto a esse ponto, in verbis (peça 33): "3. A proposta elaborada pela AudTCE consistiu na exclusão processual do ex-prefeito e arquivamento do processo sem cancelamento do débito, atribuível unicamente ao ente federado. 4. Com as vênias por divergir pontualmente da proposta da unidade técnica, considerando a reportada "inexistência de outros processos de TCE autuados contra o Município de Sete de Setembro/RS" (peça 30, p. 4), o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União opina por que o Tribunal releve o débito de tão ínfima materialidade, tal como procedido nos Acórdãos 8.140/2024-2a Câmara (Rel. Min Antonio Anastasia) e 8.990/2024-1a Câmara (Rel. Min. Augusto Sherman). 5. Ademais, considerando que os recursos foram, de fato, destinados à aquisição do reservatório, o qual, de acordo com a unidade técnica, pode ser utilizado pelo ente em outras necessidades, as presentes contas podem ser julgadas regulares com ressalva." considerando que, com as devidas vênias à unidade técnica, assiste razão ao parquet , uma vez que o débito subsistente é de baixíssima materialidade e, ainda, o item adquirido no caso em referência, potencialmente, tem utilidade pública; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN/TCU 98/2024, em: a) excluir da relação processual Marcio Politowski; b) julgar regulares com ressalvas as contas do Município de Sete de Setembro/RS, dando-lhe quitação; c) comunicar esta decisão aos interessados. 1. Processo TC-000.280/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcio Politowski (XXX.364.190-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Sete de Setembro/RS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.